Tribunal: TJMT
Processo: 1008288-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008288-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 43.199.330/0001-60 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WADILA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 688.979.441-91 (APELADO), FABIANE PAES DE BARROS - CPF: 021.522.971-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – ACORDO REALIZADO EXTRAJUDICIALMENTE – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1008288-76.2021.8.11.0041

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA

APELADA:

WADILA DE OLIVEIRA MORAES

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
n.
1008288-76.2021.8.11.0041
,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, declarando inexistentes os débitos elencados nos autos, bem como condenando a empresa de telefonia em danos morais fixados no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º c/c § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 186905699).

Em suas razões (Id. 186905700), aduz em síntese, que não há dano mora ao caso em comento, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Ato continuo, verbera irresignação com o termo inicial, ao qual pugna para que seja do momento da fixação da sentença, ou seja, o arbitramento.

Preparo recolhido – Id. 187314698.

Contrarrazões no Id. 186905703, em síntese pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024